Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708901-21.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NILZETE RAMOS CAMPECHE, NITA MARTINS DE SOUSA, NIUZA MARIA SILVA, NIUZA VIEIRA FERNANDES, NIVALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA, NIVALDINA EVANGELISTA DE JESUS, NIVALDO FERREIRA DE SOUSA, NIVALDO GOMES MARTINS, NIVALDO LOURENCO DA SILVA, NIVALDO MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/11 a 23/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora